Tribunal: TJDFT
Processo: 0000168-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de policiais que atuaram em cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante o dia, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicilio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, não havendo se falar em eventual ilegalidade.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos ofendidos, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
3. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção.
4. O crime de desacato se caracteriza por qualquer tipo de palavra grosseira, dirigida com a intenção de ofender, e que não represente reclamação ou crítica contra a atuação funcional de funcionário público. No caso dos autos, o recorrente insultou os policiais com palavras de baixo calão, de modo que sua conduta se amolda ao tipo penal em questão.
5. O delito de resistência resta caracterizado quando o réu resiste à prisão, mediante o emprego de força física contra os policiais.
6. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes que, embora praticados no mesmo contexto fático, são de espécies diferentes.
7. Recurso conhecido e improvido.